Tribunal: TJSP
Processo: 2076106-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
ção da instrução. Inércia do autor. Nova oportunidade em sede recursal. Juntada de documentos de terceiro. Rendimentos brutos que não se coadunam com a hipossuficiência. Critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Decisão mantida. Novo pedido. Questão que deve ser levada à consideração do juízo a quo. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2076106-32.2024.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2024; Data de Registro: 13/04/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/04/2024

Data de publicação:

13/04/2024

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais. Justiça Gratuita. Indeferimento. Declaração de Pobreza. Presunção que não é absoluta. Oportunidade para a complementação da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais. Justiça Gratuita. Indeferimento. Declaração de Pobreza. Presunção que não é absoluta. Oportunidade para a complementação da instrução. Inércia do autor. Nova oportunidade em sede recursal. Juntada de documentos de terceiro. Rendimentos brutos que não se coadunam com a hipossuficiência. Critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Decisão mantida. Novo pedido. Questão que deve ser levada à consideração do juízo a quo. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.